Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000072-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL BARRETO FREIRE, ADA TOLEDO ARANTES, ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA, AGNELLO PAZ SOBREIRA, ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO, ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDAO, ALMIR NOGUEIRA, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO, ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO RESENDE COSTA, ANUNCIATA DE FREITAS, ARMANDO JOSE DO VALE, ARNALDO REINERT, ARY LOPES RODRIGUES, BRASIL COURY, CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO, CARLOS MEIRELES OSORIO, CARLOS ROBICHEZ PENNA, CELIO AFONSO DE ALMEIDA, CELIO SILVA, CELSO MACHADO, CID FERREIRA LOPES FILHO, CLAUDIA BEATRIZ AGUEDA, CLOVIS FERREIRA DE MORAES, CORBAN DE DEUS E COSTA, DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI, DARIONE NUNES CARDOSO, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDSON CHAVES DA SILVA, ELMIRA HERMANO LIMA ROCHA, EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO, ERNESTO CHALREO CORREA, EVANDRO RIBEIRO PARAISO, FAUZI NACFUR, FELIX ANGELO PALAZZO, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FERNANDO XAVIER BEZERRA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, FRANCISCO JOSE FREIRE, FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE, GILBERTO TEIXEIRA ALVES, GUILHERMINA SILVA BARROS, HELION MOREIRA SILVA, HELY VICENTINE, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, ITAGIBA CATTA PRETA NETO, IVAN CHAVES DA SILVA, IZIS SILVA DA COSTA, JOAO BAEZA, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUIM SIMOES MADEIRA, JOIRO GOMES DA SILVA, JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS, JOSE DE CAMPOS AMARAL, JOSE DE LOURDES BRANDAO, JOSE IDEMAR RIBEIRO, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JOSE RENATO FIALHO, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DO AMARAL, JUACI LOPES DE SOUZA, JULIO CESAR DE ROSE, JULIO CESAR SANTOS, JULIO QUIRINO DA COSTA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, LATIFE HAMU, LAURO PINTO CARDOSO JUNIOR, LEILA MARIA RAMOS DOURADO, LENIR PEREIRA DA SILVA, LENIR NEVES FONSECA, LEODITO LUIZ DE FARIA, LISIA BARREIRA MUNIZ ARAGAO, LOURENCO FERNANDO TAMANINI, LUIS CARLOS BOAVENTURA NEVES, LUIZ EDUARDO SA RORIZ, LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO, LUIZ PEDRO DA FONSECA, LUIZA LEMOS, MANOEL CESAR NETO, MARCELO ALENCAR DE ARAUJO, MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO AYRES CERNICCHIARO, MARIA DAS GRACAS MAFRA SARRAUTE, MARIA DEISE D. COSTA HORTA, MARIA DO PERPETUO S.V.MARTINS, MARIA DOLORES SERRA DE MELLO MARTINS, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA LOPES DE MORAIS, MARIA MAGALI DOS SANTOS, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, MARIA PAULA FRASSINETTI PIRES DE SABOYA GOMES DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANNA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, NAGIB ABES GAMEN, NERINO DE MELLO E SILVA, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NORALDINO LADEIRA, OCELIO DE MEDEIROS, OCTAVIO LEITE DE SOUZA, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES DE LIMA ROCHA, ORLANDO MIRANDA DE ARAGAO, PAULO CESAR CARVALHO DE MENDONCA, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAIMUNDO ALVES CORDEIRO, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, ROBERTO GOMES PERES, ROBERTO WALTER DE CASTRO, ROLF GOEDEN PEEPER, RONALD BARCELOS SILVA, ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA, RUBENS DE BARROS BRIZOLA, SEBASTIAO OSCAR DE CASTRO, SERGIO CARVALHO, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, TASSO GALVAO DE VELLASCO, TEREZINHA AMARO CAMPELO BEZERRA, VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, WALKIRIA C.DE ARAUJO, WILSON JOSE PINHEIRO, WILSON ANTONIO DE ANDRADE, YOLANDA HUDON RAMIREZ, LANDERSON PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS, JOSE LUCIANO ARANTES CESSIONÁRIO: JALAL ED DIN HILAL MUHD MUSTAFA, MARIO MALDOTTI SUCESSOR: IZABELA BARROS LIMA, ELAINE CRISTINA LOPES LIMA, BEATRIZ HELENA CASCAES DOS SANTOS, YVETTE MARIA SARAIVA GOMES DE BARROS, HUMBERTO SARAIVA GOMES DE BARROS, LICIA GOMES DE BARROS DE SOUZA, RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS, CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARROS CREDOR ESPÓLIO DE: ELAINE CRISTINA LOPES LIMA, IZABELA BARROS LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os embargos de declaração opostos pela credora GUILHERMINA SILVA BARROS nos IDs 19604559 e 19604610 são reiteração de matéria já decidida por esta Coordenadoria de Precatórios. Mais uma vez, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. 2. A Contadoria da COORPRE certificou que os cálculos de atualização do valor devido neste precatório, elaborados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF (ID 21865503), foram conferidos e estão em conformidade com a legislação vigente, contemplando os valores bruto e líquido atualizados do presente precatório (ID 21865497). Dessa forma, considerando que foi observada a decisão ID 13585345, HOMOLOGO os valores bruto e líquido atualizados, bem como das retenções tributárias, referentes aos credores que realizaram cessão no presente precatório e que impugnaram os critérios de atualização das cessões (planilha ID 21865503). Em consequência, oficie-se ao BRB para que sejam transferidos os valores da retenção de imposto de renda e de previdência para as respectivas contas. Por outro lado, tendo em vista a existência de controvérsia jurídica, aguarde-se o julgamento de REsp e RE pendentes de julgamento, interpostos contra os acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 2013.00.2.001369-3 (0001594-29.2013.807.0000) e nos quais são discutidos os critérios de cálculo das cessões realizadas, para que os autos retornem conclusos para decisão acerca da destinação das quantias entre credores e (sub)cessionários. 3. O ofício ID 22085425, encaminhado pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, comunicou que as subcessões realizadas por ANTONIO AUGUSTO GUALDA GARRIDO devem ser conservadas. No ID 8299415 - Pág. 30 e 99/106, consta a relação de contas caucionadas abertas em favor do credor OCTAVIO LEITE DE SOUZA e dos sub(cessionários) ANTONIO AUGUSTO GUALDA GARRIDO; MB INVESTIMENTOS; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; SOBERANO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA; AILTON PEREIRA PACHECO; e JESSICA DE SOUSA CLAUDINO. A conta em nome de OCTAVIO LEITE DE SOUZA encontra-se zerada em razão do pagamento às sucessoras ELAINE CRISTINA LOPES LIMA e IZABELA BARROS LIMA (alvará ID 9941100). Ademais, a subcessionária JESSICA DE SOUSA CLAUDINO também já sacou os seus valores (alvará ID 9480871). Sendo assim, considerando o teor do ofício ID 22085425 e o requerimento ID 19305823, por cautela, antes de determinar levantamento de valores das contas caucionadas, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez dias), já considerada a contagem em dobro, informe se os créditos de ANTONIO AUGUSTO GUALDA GARRIDO; MB INVESTIMENTOS; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; SOBERANO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA; e AILTON PEREIRA PACHECO foram utilizados ou não em processos de compensação tributária. 4. Quanto aos itens 2 e 3 do requerimento ID 21149823, intime-se a credora GUILHERMINA SILVA BARROS a fim de informá-la que o presente precatório encontra-se totalmente digitalizado e, portanto, a requerente pode extrair as peças e informações desejadas acessando o processo via sistema PJe. 5. Ciente da penhora em desfavor de CASA DAS MEIAS LTDA - ME (ID 19597088/19597093). 6. Em resposta à comunicação ID 19710344/19710345, oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (processo n. 0705498-03.2019.8.07.0001) informando que, em virtude da existência de REsp e RE pendentes de julgamento, interpostos contra os acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 2013.00.2.001369-3 (0001594-29.2013.807.0000) e nos quais são discutidos os critérios de cálculo das cessões realizadas pelo credor FRANCISCO AGRICIO CAMILO e outros, ainda não é possível apurar se existe algum valor remanescente em favor do citado credor após a dedução das retenções tributárias e da cessão de crédito por ele celebrada. 7. Cadastrem-se ANTONIO AUGUSTO GUALDA GARRIDO como terceiro interessado, bem como sua advogada Dra. LUCIANA GUALDA E OLIVEIRA (OAB/DF 23.570). Além disso, exclua-se a Dra. LUCIANA GUALDA E OLIVEIRA (OAB/DF 23.570) como advogada de outras partes deste precatório, conforme requerimento ID 19305823. 8. Em razão do requerimento ID 21886437, exclua-se a Dra. CAROLINE DE OLIVEIRA OJEDA (OAB/RS 110.576) como advogada de ARNALDO REINERT (ESPOLIO). Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios